Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707237-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LEONARDO FELICIANO CLEMENTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0721901-58.2020.8.07.0001, em face de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do Executado, nos seguintes termos: “Postulou a parte exequente, em manifestação de ID 115865528, a penhora de percentual dos rendimentos salariais do executado, para o fim de satisfazer o pagamento da dívida, ora perseguida em cumprimento de sentença. O pedido não comporta acolhida, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade LEGAL das verbas de natureza salarial (ou de proventos), recebidas pela parte devedora. Cabe observar que se mostram absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal da parte devedora exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por julgados desta Corte de Justiça: Posto isso, sendo a verba salarial abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual do salário da parte devedora, para fins de adimplemento do débito exequendo. À míngua de outros requerimentos pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, observando-se o que fora determinado em ID 94699593. Intimem-se.” Em suma, a Agravante defende a possibilidade de se penhorar parte da remuneração do Agravado, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Salienta que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e defende a possibilidade de serem penhorados 30% das verbas de natureza alimentar, assegurando o mínimo existencial ao devedor. Expõe que o Agravado aufere aproximadamente R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais) anuais e tem condições de pagar a dívida executada sem lhe afetar a dignidade. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 30% da remuneração do Executado. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja confirmada a penhora de parte da verba de natureza salarial. Preparo comprovado – Id. 33348219. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). No caso, trata-se de Cumprimento de Sentença, cujo crédito tem o valor de R$ 143.349,98 (cento e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos). Verifica-se, ainda, evidências da capacidade econômica do Agravado, pois, segundo consta na sua Declaração de Imposto de Renda, é aposentado do Banco do Brasil S.A e trabalha atualmente na Presidência de República e aufere a renda líquida anual de R$ 273.358,21 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) (Id. 107333183 dos autos de origem). No caso em exame, considero que a penhora de parte dos rendimentos líquidos do Agravado não a impedirá de viver com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida do Agravado, por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna e permite a quitação de parte da dívida. Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do Agravado em cada órgão pagador indicado na Declaração de Imposto de Renda (Id. 107333183 dos autos de origem), até a quitação da dívida. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora